Tribunal: TJDFT
Processo: 0070810-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do acesso dos litigantes ao conteúdo dos documentos cadastrados de forma sigilosa no Sistema PJe, concedido notadamente porque os documentos não haviam sido devidamente analisados e submetidos ao crivo do contraditório, omissão que poderia resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal, e, lado outro, considerando que não foram apresentadas considerações inovadoras acerca dos documentos que se encontravam indevidamente em sigilo, prossiga-se nos moldes anteriormente delineados, incluindo-se o processo em pauta para julgamento presencial. I. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator